Tribunal: TJPA
Processo: 0005160-83.2016.8.14.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8961 - Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2020-11-24

Ementa:
AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO POR DESERÇÃO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS DE AGRAVO INTERNO. POSSIBILIDADE DE COBRANÇA DAS CUSTAS RECURSAIS. RECURSO DESPROVIDO.- Depreende-se dos autos que os agravantes foram intimados através do despacho de fls. 122 para recolher as custas para processamento do recurso de agravo interno, entretanto, deixaram transcorrer in albis o prazo assinalado de cinco dias úteis, motivo pelo qual o referido recurso não foi conhecido.- Em suas razões recursais os agravantes alegam a impossibilidade de cobrança de custas para interposição do agravo interno baseada no art. 33, § 10º da Lei Estadual nº. 8.583/2017, ante a ausência de previsão no Novo Código de Processo Civil.- Em que pese os argumentos apresentados pelos recorrentes, entendo que a decisão agravada está em consonância com a jurisprudência do STJ, que já decidiu que "A lei local poderá estabelecer a cobrança de preparo para a interposição de agravo regimental na Corte de origem, ante a natureza eminentemente recursal do agravo do art. 557, § 1º, do CPC?1973"

Inteiro teor:
ACÓRDÃO N.º
1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
PROCESSO Nº 0005160-83.2016.814.0000
AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
AGRAVANTES: CONSTRUTORA LEAL MOREIRA E TEMPO INCORPORADORA LTDA.
AGRAVADO: DECISÃO MONOCRÁTICA DE FLS. 134/135
RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO POR DESERÇÃO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS DE AGRAVO INTERNO. POSSIBILIDADE DE COBRANÇA DAS CUSTAS RECURSAIS. RECURSO DESPROVIDO.
- Depreende-se dos autos que os agravantes foram intimados através do despacho de fls. 122 para recolher as custas para processamento do recurso de agravo interno, entretanto, deixaram transcorrer in albis o prazo assinalado de cinco dias úteis, motivo pelo qual o referido recurso não foi conhecido.
- Em suas razões recursais os agravantes alegam a impossibilidade de cobrança de custas para interposição do agravo interno baseada no art. 33, § 10º da Lei Estadual nº. 8.583/2017, ante a ausência de previsão no Novo Código de Processo Civil.
- Em que pese os argumentos apresentados pelos recorrentes, entendo que a decisão agravada está em consonância com a jurisprudência do STJ, que já decidiu que
"A lei local poderá estabelecer a cobrança de preparo para a interposição de agravo regimental na Corte de origem, ante a natureza eminentemente recursal do agravo do art. 557, § 1º, do CPC¿1973
"
ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer e NEGAR provimento do recurso de Agravo Interno, pelos fatos e fundamentos constantes do voto.

Belém, 26 de outubro de 2020.
DESEMBARGADORA MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno em embargos de declaração opostos por
CONSTRUTORA LEAL MOREIRA E TEMPO INCORPORADORA LTDA.
em face da decisão monocrática de fls. 134/135 que não conheceu o recurso de Agravo interno ante a ausência de recolhimento do preparo.

Em suas razões os agravantes alegam a impossibilidade de cobrança de custas para interposição do agravo interno baseada no art. 33, § 10º da Lei Estadual nº. 8.583/2017, ante a ausência de previsão no Novo Código de Processo Civil.

Argumenta que o ato praticado estaria em conflito com a Constituição Federal/88, possibilitando o controle de constitucionalidade da decisão vergastada.

Requer o conhecimento do recurso, para desobrigar ao pagamento das referidas custas.

Não foram ofertadas contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a possibilidade de cobrança de custas judiciais para interposição do agravo interno.

Depreende-se dos autos, que os agravantes foram devidamente intimados através do despacho de fls. 122 para recolherem as custas para processamento do recurso de agravo interno, entretanto, deixaram transcorrer in albis o prazo assinalado de cinco dias úteis, motivo pelo qual o referido recurso não foi conhecido.

A Lei 8.583/17 do Estado do Pará, no §10 do artigo 33, estabelece que:
Art. 33.
No ato da interposição do recurso, o recorrente deve juntar o comprovante do recolhimento do respectivo preparo no prazo fixado na legislação processual
, salvo os casos de assistência judiciária gratuita ou isenções legais.
§ 1º. No recurso inominado do juizado especial, no agravo de instrumento, na apelação cível e criminal e no recurso adesivo, o preparo consiste no recolhimento dos seguintes atos, conforme os valores fixados na Tabela anexa:
I - taxa judiciária;
II - atos do distribuidor;
III - atos do contador;
IV - atos da secretaria judiciária;
V - despesa com remessa e retorno dos autos
§ 2º. (...)
§ 10.
Aplicam-se ao Agravo Interno
e ao Recurso em sentido estrito
as disposições contidas no presente artigo
, excetuando a cobrança do ato previsto no inciso II do §1º para a interposição do Agravo Interno. (Incluído pela Lei n°. 8.583/2017).

Nesse contexto, prescreve o art. 1007, caput, do CPC/2015,
in verbis:
Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente,
o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção
.
(...)
§ 4º O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.

Sobre o assunto, esclarece a doutrina:
¿Em uma estrutura de processo civil regido pela ideia de colaboração (art. 6º, CPC), jamais a ausência de preparo pode levar à deserção do recurso e conseguinte inadmissibilidade sem que o órgão jurisdicional, previamente, intime a parte para efetivação do depósito correspondente.¿(Marinoni, Luiz Guilherme; Arenhart, Sergio Cruz; Mitidiero, Daniel. Novo Código de Processo Civil Comentado. 2ª Ed.,Ver., Atual. E Ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016. Pg. 1065).

Ressalto que, em harmonia como espírito de colaboração e aproveitamento dos atos do atual código processual, e por força do art. 1.007, §4º do CPC/2015, esta Relatora oportunizou às recorrentes a juntada posterior do recolhimento do preparo recursal; porém, as partes quedaram-se inertes.

Por conseguinte, na mesma obra acima mencionada, é dada a solução consagrada pela doutrina e jurisprudência para os casos de deserção, após prévia abertura do prazo para saneamento de falha no preparo, a saber, o recurso não deve ser conhecido:
¿Apenas quando não preparado o recurso depois de expressamente indicada a sua necessidade é que se legitima o seu não conhecimento.¿ (Marinoni, Luiz Guilherme; Arenhart, Sergio Cruz; Mitidiero, Daniel. Novo Código de Processo Civil Comentado. 2ª Ed.,Ver., Atual. E Ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016. Pg. 1066).

Desse modo, se o recurso é protocolizado sem o devido preparo, com a prévia oportunidade de sua efetivação, a deserção se fez concretizada, cujo reconhecimento se impõe, em obediência ao art. 1.007, caput, do CPC.

Nesse sentido a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça:
EMENTA: AGRAVO INTERNO EM DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO DE AGRAVO INTERNO POR PERDA DO OBJETO. INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO DAS CUSTAS NÃO ATENDIDA. DESERÇÃO CONFIGURADA. ARTIGO 99, § 7º E 1.007, § 4º, DO CPC/2015. 1. Concedido à agravante o prazo de cinco dias, a fim de que procedesse o recolhimento do preparo recursal, quedou-se inerte, configurando a deserção do recurso do AGRAVO INTERNO, nos termos do caput do artigo 1.007, do CPC. 2. AGRAVO INTERNO não conhecido nos termos do artigo 1.007, § 4º, do CPC, por ser deserto. DECISÃO UNÂNIME
(2020.00392456-76, 211.713, Rel. JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2020-01-27, Publicado em 2020-02-06)
AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO. APELO NÃO CONHECIDO. RECURSO DESERTO. FUNDAMENTO NO PROVIMENTO Nº 005/2002 DA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL. PREPARO NÃO COMPROVADO DEVIDAMENTE. INTIMAÇÃO DA PARTE RECORRENTE PARA SANAR VÍCIO PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE. NÃO É POSSÍVEL APLICAR O DISPOSITTO NO ART. 1.007, E PARÁGRAFOS, DO CPC/2015. APELAÇÃO INTERPOSTA NA VIGÊNCIA DO CPC/1973. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 2 DO STJ. PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(2020.00406712-85, 211.725, Rel. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2020-01-27, Publicado em 2020-02-06)

Com efeito, a decisão monocrática ora agravada está em consonância com a jurisprudência deste Tribunal de Justiça e do STJ, que já decidiu que
"A lei local poderá estabelecer a cobrança de preparo para a interposição de agravo regimental na Corte de origem, ante a natureza eminentemente recursal do agravo do art. 557, § 1º, do CPC¿1973
"
AGRAVO
INTERNO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. ABERTURA DE PRAZO PARA O RECOLHIMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA N. 284 DO STF. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA POR DECISÃO SINGULAR DO RELATOR. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO SEM O RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. DESERÇÃO RECONHECIDA. 1. A deficiência na fundamentação do recurso especial no tocante à questão da abertura de prazo para que a agravante recolha as custas judiciais relativas ao agravo inominado, atrai a incidência da Súmula n. 284/STF, quanto ao ponto. 2. A jurisprudência do STJ firmou o entendimento no sentido de que "A lei local poderá estabelecer a cobrança de preparo para a interposição de agravo regimental na Corte de origem, ante a natureza eminentemente recursal do agravo do art. 557, § 1º, do CPC/1973" (AgInt nos EDcl no REsp 1.579.215/GO, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe de 1º. 3.2017). 3. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 1130249 RJ 2017/0162530-2, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 18/02/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/02/2020)
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ARTIGO
557
,
§ 1º
, DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
. PREPARO. EXIGÊNCIA PREVISTA EM LEI DE CUSTA E EMOLUMENTOS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES.
1. "A lei local poderá estabelecer a cobrança de preparo para a interposição de agravo regimental na justiça de origem, ante a natureza eminentemente recursal do agravo do art. 557, § 1º, do CPC" (AgRg no REsp 1436141¿GO, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, DJe 6¿2¿2015).
2. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no AREsp 692.646¿GO, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe de 16.2.2016)

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno, mantendo a decisão monocrática que não conheceu do recurso em razão de sua deserção.

É como voto.

Belém (PA), 26 de outubro de 2020.
DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Relatora